Tribunal: CARF
Processo: 11030.000871/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11030.000871/2009-39 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.398 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de junho de 2021 Recorrente
Recorrente
INES ADELAIDE MALACARNE CANTELE Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
CARNÊ-LEÃO. MULTA ISOLADA.
Os rendimentos tributáveis recebidos de outras pessoas físicas estão sujeitos ao
recolhimento mensal através do carnê-leão, a título de antecipação do imposto
apurado na declaração de ajuste anual. Na falta de pagamento do carnê-leão,
incidirá multa isolada no percentual de 50%.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 84) contra decisão de primeira instância (e-
fls. 75/77), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Contra a contribuinte foi lavrado auto de infração (fls. 02 a 22)
referente a Imposto sobre a Renda de Pessoa Física dos anos-calendário 2005,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.000871/2009-39
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.398 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.000871/2009-39

2006, 2007 e 2008, no qual é exigida a multa isolada no valor total de R$
18.806,54, por falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão, na
forma dos dispositivos legais sumariados na peça fiscal.
Tempestivamente, a interessada apresenta a impugnação da
exigência às fls. 41. Alega, em síntese, que incorreu em erro no preenchimento da
declaração de ajuste anual pois os rendimentos foram recebidos de pessoa
jurídica sem vinculo empregatício – atividade de Contadora Autônoma.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
ALEGAÇÃO DE ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO.
Não havendo evidências ou provas suficientes de que os rendimentos
informados como recebidos de pessoas físicas se referem na realidade a
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, não há que se falar em erro
de preenchimento da declaração de ajuste anual.
CARNÊ-LEÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO. MULTA ISOLADA.
A ausência de recolhimentos mensais obrigatórios (carnê-leão),
incidentes sobre os rendimentos recebidos de pessoas físicas, enseja a
aplicação de multa isolada no percentual de 50% do imposto não
recolhido.

A 4a Turma da DRJ/POA julgou improcedente a impugnação, mantendo o
lançamento.
Inconformada a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando o que
segue:
I – Os Fatos
Rendimentos são recebidos de pessoas jurídicas referente a honorários mensais.
II – O Direito

II.1 – PRELIMINAR
O preenchimento da declaração foi feito de forma incorreta, ou
seja, um mero descuido ao informar os rendimentos no campo adequado.
II. 2 – MÉRITO
Em anexo cópia do contrato de prestação de serviços com algumas
empresas das quais são recebidos os rendimentos de honorários de pessoa
jurídica.
III – A CONCLUSÃO
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim
de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.398 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.000871/2009-39

É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 14/10/2011 (e-fl. 83); Recurso Voluntário
protocolado em 11/11/2011 (e-fl. 84), assinado pela própria contribuinte.
Irresignada com a r. decisão revisanda que julgou procedente o lançamento, a
contribuinte maneja recurso próprio, lançando preliminar.
Ab initio, a preliminar lançada se confunde com o mérito, e com ele será julgada.
No mérito melhor sorte não socorre à recorrente, pois a sua alegação de que
incorreu num erro, sendo que os rendimentos recebidos de pessoas físicas, na realidade são de
pessoas jurídicas é perfeitamente possível, desde que devidamente provada.
A recorrente trouxe aos autos, em sede de Recurso Voluntário, cópia de alguns
contratos de prestação de serviços, tendo ela como prestadora dos serviços.
A defesa da recorrente é genérica, sendo certo que os documentos trazidos aos
autos não são suficientes para fundamentar suas razões.
Assim nesta quadra de entendimento, carece de razão o contribuinte.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital